Tribunal: STJ
Processo: 0005730-95.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 884738 - RJ(2024/0005730-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: L F F B
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
RECONHECIMENTO

HABEAS
CORPUS
PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP. ORDEM DENEGADA.
ART. 226
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
Habeas corpus
que manteve a medida socioeducativa de internação aplicada ao paciente por ato
infracional análogo ao crime de roubo, questionando a validade do reconhecimento
pessoal realizado em desconformidade com o
do Código de Processo Penal.
art. 226
2. O Tribunal estadual deu parcial provimento à apelação defensiva para julgar
improcedente a pretensão socioeducativa em relação ao ato infracional análogo ao
crime de receptação, mantendo os demais termos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância do
do CPP
art. 226
invalida o reconhecimento pessoal do paciente, justificando a concessão do habeas
para declarar a nulidade do reconhecimento e a consequente absolvição por
corpus
falta de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é cabível como substitutivo de recurso adequado, devendo ser
habeas corpus
utilizado apenas em casos de ilegalidade manifesta e evidente, que não demandem
incursão no acervo probatório.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inobservância do
do CPP não invalida o reconhecimento pessoal, desde que corroborado por
art. 226
outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. No caso, o reconhecimento do paciente foi corroborado por depoimentos detalhados
e seguros da vítima e testemunhos dos policiais, não havendo flagrante ilegalidade a
ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "A inobservância do
do CPP não invalida o
art. 226
reconhecimento pessoal se corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa".
Documento eletrônico VDA55898404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 375161f1-5e02-4fd4-9be4-5b8dab7b6cf8

Dispositivos relevantes citados:
I, c; CPP,
CF/1988, art. 105,
art. 226.
STJ, HC
Rel. Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
825.996/RJ,
Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
871.088/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro denegando a ordem, sendo acompanhado pelos Sr.s Ministros Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes, por maioria, denegar o habeas corpus, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Rogerio Schietti
Cruz.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55898404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:08
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 375161f1-5e02-4fd4-9be4-5b8dab7b6cf8

HABEAS CORPUS No 884738 - RJ(2024/0005730-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: L F F B
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
RECONHECIMENTO

HABEAS
CORPUS
PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP. ORDEM DENEGADA.
ART. 226
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
Habeas corpus
que manteve a medida socioeducativa de internação aplicada ao paciente por ato
infracional análogo ao crime de roubo, questionando a validade do reconhecimento
pessoal realizado em desconformidade com o
do Código de Processo Penal.
art. 226
2. O Tribunal estadual deu parcial provimento à apelação defensiva para julgar
improcedente a pretensão socioeducativa em relação ao ato infracional análogo ao
crime de receptação, mantendo os demais termos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância do
do CPP
art. 226
invalida o reconhecimento pessoal do paciente, justificando a concessão do habeas
para declarar a nulidade do reconhecimento e a consequente absolvição por
corpus
falta de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é cabível como substitutivo de recurso adequado, devendo ser
habeas corpus
utilizado apenas em casos de ilegalidade manifesta e evidente, que não demandem
incursão no acervo probatório.
Documento eletrônico VDA55898399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:06
Código de Controle do Documento: 19e2e51f-f9c9-4d8f-b43c-7b1bdb7a33dc

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inobservância do
do CPP não invalida o reconhecimento pessoal, desde que corroborado por
art. 226
outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. No caso, o reconhecimento do paciente foi corroborado por depoimentos detalhados
e seguros da vítima e testemunhos dos policiais, não havendo flagrante ilegalidade a
ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "A inobservância do
do CPP não invalida o
art. 226
reconhecimento pessoal se corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa".
Dispositivos relevantes citados:
I, c; CPP,
CF/1988, art. 105,
art. 226.
STJ, HC
Rel. Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
825.996/RJ,
Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
871.088/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29.02.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de L F F
habeas corpus
B contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Apelação
Criminal n. 0047760-34.2023.8.19.0001).
O paciente foi representado por ato infracional análogo aos crimes previstos
no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, e no
, do Código Penal, tendo sido
art. 157,
art. 180, caput
aplicada pelo Juízo de primeiro grau a medida socioeducativa de internação, pelo
prazo inicial de 6 meses.
Interposta apelação, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso
defensivo apenas para julgar improcedente a pretensão socioeducativa em relação ao
ato infracional análogo ao crime de receptação, mantidos os demais termos da
sentença.
Nesta impetração, a defesa sustenta a ilegalidade no reconhecimento
pessoal por ausência de observância das regras previstas no
do CPP,
art. 226
alegando que o paciente não estava de posse do celular da vítima no ato da apreensão.
Documento eletrônico VDA55898399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:06
Código de Controle do Documento: 19e2e51f-f9c9-4d8f-b43c-7b1bdb7a33dc

Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para declarar
nulo o reconhecimento pessoal, com a consequente absolvição do paciente por falta de
provas.
Em
o pedido liminar foi indeferido (fls.
).
23/1/2024,
98/99
Prestadas informações (fls.
), o
108/112
Ministério Público Federal opinou
pelo não conhecimento do
(fls.
).
writ
123/127
É o relatório.
VOTO
A impetração não comporta acolhimento.
Está solidificado o entendimento da impossibilidade de utilização do habeas
como substitutivo do recurso adequado, a fim de preservar a coerência do
corpus
sistema recursal e a própria função constitucional do writ.
O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, nos
termos do
I,
, da Constituição Federal, e não deve ser utilizado a fim de
art. 105,
c
provocar a discussão de temas afetos a apelação criminal e a recurso especial.
A ilegalidade passível de justificar o ajuizamento do
deve ser
habeas corpus
manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não
demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.
Conforme relatado, questiona-se a validade do reconhecimento pessoal
realizado em desconformidade com o
do Código de Processo Penal.
art. 226
A jurisprudência deste Superior Tribunal reconhece que a inobservância
do art. 226 do CPP, por si só, não invalida o reconhecimento pessoal, desde que este
seja corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla
(HC n.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
defesa
825.996/RJ,
DJEN
,
.
4/2/2025,
13/2/2025) como no caso vertente
Extrai-se do acórdão impugnado (fl. 89 – grifo nosso):
[...] O representado nega os fatos, alegando que foi apreendido na posse,
apenas, de um fone de ouvido e da chave de sua casa. No entanto, a vítima
apresentou detalhados e seguros depoimentos em sede policial e em Juízo, e
reconheceu o Representado como um dos elementos que subtraíram seu
celular e 2 cartões Riocard. Esclareceu que estava com sua esposa quando
foi abordada pelo Apelante e um outro elemento, os quais fugiram após a
Documento eletrônico VDA55898399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:06
Código de Controle do Documento: 19e2e51f-f9c9-4d8f-b43c-7b1bdb7a33dc

subtração. Disse que ambos estavam armados, o Apelante estava com a
arma na mão enquanto o outro elemento permaneceu com a arma na cintura.
Quando a vítima e sua esposa se dirigiam para a Delegacia, foram
informadas por policiais sobre a captura de uma pessoa e, ao visualizar o
representado, a vítima o reconheceu imediatamente. O reconhecimento se
deu também em Juízo, conforme se pode ver da mídia de gravação, ocasião
em que a vítima também ratificou o reconhecimento inicial, quando o
Adolescente ainda estava na viatura, e em sede policial, esclarecendo que os
. Assim, não há falar-se em nulidade do
fez sem quaisquer dúvidas
reconhecimento realizado em sede policial, cumprindo registrar, que, conforme em
decisão monocrática do Senhor Min. Luís Roberto Barroso do c. STF, proferida em
05 de maio de 2023 nos autos do HABEAS CORPUS 227.629 São Paulo, “o
entendimento desta Corte é no sentido de que “o
do Código de Processo
art. 226
Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao
acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (RHC
125.026-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber)”, não havendo falar-se em afronta ao
dispositivo. Por outro lado, repise-se que a vítima reconheceu o representado
novamente em Juízo, oportunidade em que ele se encontrava dentre dois doublés.
Os relatos minuciosos apresentados e a segurança dos reconhecimentos
não se coadunam com alegadas "falsas memórias". Por outro lado, nada há nos
autos a indicar que houve induzimento da vítima ao reconhecimento do Réu.
Os Policiais Militares que lograram apreender o Recorrente também
apresentaram relato firme e harmônico, inclusive esclarecendo que o Apelante
estava juntamente com outro elemento, que se evadiu e, no momento da fuga,
efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição. [...]
Pelo que se depreende dos autos, a vítima reconheceu o paciente sem
qualquer dúvida,
, na
e
, tendo descrito
no momento da apreensão
delegacia
em juízo
de forma detalhada a dinâmica dos fatos. As declarações da vítimas foram
corroboradas pelos testemunhos dos policiais militares que efetuaram a abordagem do
réu,
.
logo após a prática do ato infracional
Por fim, conforme consignado pelo Tribunal
, em juízo,
a quo
o representado
, ocasião em que foi, pela terceira vez, reconhecido
se encontrava entre dois doublés
pela vítima, de modo que
não se coadunam com
a segurança dos reconhecimentos
(fl. 82 – grifo nosso).
alegadas "falsas memórias"
A desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias,
ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal,
providência incompatível com os estreitos limites
(AgRg no HC n.
habeas corpus
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
871.088/SP,
29/2/2024)
Não há, pois, flagrante ilegalidade a ser sanada.
Ante o exposto,
o
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55898399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:37:06
Código de Controle do Documento: 19e2e51f-f9c9-4d8f-b43c-7b1bdb7a33dc

HABEAS CORPUS No 884738 - RJ(2024/0005730-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: L F F B
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
. alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de
L. F. F. B
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(Apelação Criminal n. 0047760-34.2023.8.19.0001).
Consta dos autos que o Juízo entendeu ser procedente a representação
por medida socioeducativa de internação do paciente em razão da prática de ato
infracional análogo ao crime de roubo duplamente majorado.
A defesa aduz insuficiência probatória uma vez que a hipótese acusatória
teria no reconhecimento juridicamente inválido do adolescente seu único respaldo.
Com base neste argumento, pede que se conclua pela improcedência da
referida representação (
).
fl. 24
A liminar foi indeferida pela Presidência do STJ, ao receber o feito em
regime de Plantão (
).
fls. 98-99
O parecer do Ministério Público Federal foi pelo não conhecimento do
(
).
writ fl. 123
O processo é de relatoria do Ministro Sebastião Reis Jr., que votou pela
denegação da ordem.

I. O reconhecimento de pessoas como meio probatório e o avanço da
jurisprudência
Diz o
do CPP, no que interessa:
art. 226
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de
pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a
descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
II- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se
possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-
se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
[...] IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado,
subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e
por duas testemunhas presenciais.
Esta Corte Superior entendia, até recentemente, que as prescrições
contidas no referido dispositivo constituiriam "mera recomendação" e, como tal, o
seu eventual descumprimento não ensejaria nulidade da prova. Rompendo com
essa posição jurisprudencial, a Sexta Turma deste Superior Tribunal, por ocasião
do julgamento do
(Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em
HC n.

598.886/SC
conferiu nova interpretação ao
do CPP, a fim de superar o
27/10/2020,
art. 226
antigo entendimento e definir que o procedimento legal "não configura mera
recomendação do legislador, mas rito de observância necessária, sob pena de
invalidade do ato".
Estabeleceu-se ali a necessidade de se determinar a invalidade de
qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga
estritamente o que determina o
do CPP, sob pena de continuar-se a
art. 226
potencializar o concreto risco de graves erros judiciários. No âmbito do Supremo
Tribunal Federal, a temática também tem se repetido.
Exemplificativamente, menciono o
(DJe
,
HC n. 172.606/SP
5/8/2019)
de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que, monocraticamente, se
absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no

reconhecimento fotográfico realizado na fase policial. Ainda, há de se destacar
que, em julgamento concluído no dia
a Segunda Turma da Suprema
23/2/2022,
Corte deu provimento ao
(Rel. Ministro Gilmar Mendes),
RHC n. 206.846/SP
para absolver um indivíduo reconhecido por fotografia de maneira irregular.
Na ocasião, o Ministro relator mencionou outros precedentes do STF em
sentido similar e, reportando-se ao que o STJ decidiu no
,
HC n. 598.886/SC
propôs a fixação de três teses, acolhidas à unanimidade pelo colegiado:
1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia,
deve observar o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um
crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.

2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma
processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de
modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual
condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e
confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a
irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser
mantida, se fundamentada em provas independentes e não
contaminadas.

3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de
justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de
verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se
vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que
potencializam erros na verificação dos fatos. Posteriormente, em
sessão ocorrida no dia
esta colenda Sexta Turma, por
15/3/2022,
ocasião do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro
712.781/RJ
Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão
anteriormente externada no HC n.
e decidiu, à
598.886/SC
unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o
modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal,
embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que
não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão
de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo
com o rito previsto no
do CPP, o ato é totalmente inválido
art. 226
e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar, nem para
lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao
standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão
preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.

Pontuou-se, ainda, no referido julgado, que o reconhecimento de pessoas
é prova cognitivamente irrepetível, porque o ato inicial afeta todos os subsequentes
e a sua repetição, mesmo que em conformidade com o
do CPP, não
art. 226
convalida os vícios pretéritos.
Mais recentemente, com o objetivo de minimizar erros judiciários
decorrentes de reconhecimentos equivocados, a Resolução n.
do CNJ
484/2022
incorporou os avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu
"diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e
processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1o).
Tecidas essas considerações, passo ao exame do caso concreto posto em
julgamento.
II. O caso dos autos
O adolescente foi representado nos seguintes termos (fls. 26-ss):
No dia 21 de abril de 2023, por volta de 22h40min, na Avenida
Marechal Floriano, altura da empresa “Light”, bairro Centro,
nesta Comarca, o representado, de forma livre e consciente, em
comunhão de ações e desígnios com outro indivíduo não
identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e palavras de
ordem e intimidação, 01 (um) aparelho de telefonia móvel
Samsung, modelo A21S e dois cartões de propriedade de Rhuan
Nascimento Portela.

Na ocasião, o representado e seu comparsa aproximaram-se da
vítima e, empunhando armas de fogo de forma ostensiva,
anunciaram o assalto.

Constrangida pela grave ameaça perpetrada, a vítima não reagiu e
lhes entregou seus pertences, oportunidade em que se evadiram
correndo para rumo ignorado.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o ora representado,
livre e conscientemente, transportava coisa que sabia ser produto
de crime, consistente em um telefone da marca Motorola.

Consta do incluso procedimento que, ao ser capturado após a
subtração acima narrada, foi encontrado na posse do representado

um aparelho de telefonia móvel de procedência desconhecida e
um simulacro de arma de fogo.

Ressalte-se que a vítima Rhuan logrou êxito em reconhecer o
representado como sendo um dos autores do ato infracional
análogo ao crime de roubo.

Na sequência, em que pese não se tenha encontrado com o
, o Juízo
adolescente nenhum dos objetos que foram roubados da vítima
enfatiza seu entendimento de que haveria prova suficiente da autoria em função do
apontamento positivo do paciente. Vejamos a fundamentação da concisa sentença
(fls. 33-34):
Finda a instrução, restaram comprovados os fatos descritos na
representação. A autoria restou evidenciada pela prova oral
produzida. A vítima reconheceu o adolescente como autor do ato
infracional e descreveu a dinâmica dos fatos, apontando que os
mesmos ocorreram da forma descrita na representação. Também
os
policiais
corroboraram
as
imputações
contidas na
representação. A vítima não teve dúvidas em reconhecer o
representado como autor do fato, seja no dia do delito, seja na
data de hoje. Os policiais saíram em perseguição ao representado
e um comparsa, tendo este último efetuado disparos de arma de
fogo e se evadido. Somente o representado foi apreendido. Diante
desse conjunto probatório, comprovada a prática do ato
infracional imputado ao adolescente, passo a analisar qual a
medida socioeducativa mais adequada a ser aplicada.
Mais detalhes podem ser encontrados no acórdão (fls. 81-92, grifei):
O representado nega os fatos, alegando que foi apreendido na
posse, apenas, de um fone de ouvido e da chave de sua casa. No
entanto, a vítima apresentou detalhados e seguros depoimentos
em sede policial e em Juízo, e reconheceu o Representado como
um dos elementos que subtraíram seu celular e 2 cartões Riocard.
Esclareceu que estava com sua esposa quando foi abordada pelo
Apelante e um outro elemento, os quais fugiram após a subtração.
Disse que ambos estavam armados, o Apelante estava com a arma
na mão enquanto o outro elemento permaneceu com a arma na
cintura.

Quando a vítima e sua esposa se dirigiam para a Delegacia,
foram informadas por policiais sobre a captura de uma pessoa

e, ao visualizar o representado, a vítima o reconheceu
imediatamente. O reconhecimento se deu também em Juízo,
conforme se pode ver da mídia de gravação, ocasião em que a
vítima também ratificou o reconhecimento inicial, quando o
Adolescente ainda estava na viatura, e em sede policial,
esclarecendo que os fez sem quaisquer dúvidas.

(...)

Por outro lado, repise-se que a vítima reconheceu o
representado novamente em Juízo, oportunidade em que ele
Os relatos minuciosos
se encontrava dentre dois doublés.
apresentados e a segurança dos reconhecimentos não se coadunam
com alegadas "falsas memórias".

Por outro lado, nada há nos autos a indicar que houve
. Os Policiais
induzimento da vítima ao reconhecimento do Réu
Militares que lograram apreender o Recorrente também
apresentaram relato firme e harmônico, inclusive esclarecendo
que o Apelante estava juntamente com outro elemento, que se
evadiu e, no momento da fuga, efetuou disparos de arma de fogo
contra a guarnição. A jurisprudência majoritária é no sentido de
que os policiais, em seus relatos, em tese, merecem a mesma
credibilidade dada aos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição (...)".

Como se vê, o ato apontado como coator de fato contraria o
entendimento da Terceira Seção quanto à matéria. Bem diferente do que é
afirmado no acórdão, há muito nos autos a indicar que houve, sim, induzimento
da vítima ao reconhecimento do réu: o procedimento foi absolutamente
sugestionado. Insisto, mesmo sem que nenhum bem da vítima fosse
encontrado em seu poder, o paciente foi preso e exibido à vítima dentro da
viatura, situação com inegável potencial contaminador da memória humana.
Não bastasse isso, o procedimento foi repetido duas outras vezes; na
delegacia e em juízo. Da exibição do paciente na delegacia não se pode
desprezar a informação de que "quando a vítima e sua esposa se dirigiam
para a Delegacia, foram informadas por policiais sobre a captura de uma
pessoa e, ao visualizar o representado, a vítima o reconheceu imediatamente"
(fl. 82).

Tais instruções transmitidas à vítima, sobre a captura do adolescente,
induzem a sua identificação como alguém ligado à criminalidade - do contrário,
por que teria sido
? O curso de ação assumido pelos investigadores
"capturado"
encarregados do reconhecimento facilitou uma identificação em que o sistema de
justiça não pode confiar. Adicionalmente, realizou-se mais uma repetição, em
audiência, o que contraria frontalmente o entendimento sedimentado pelo HC n.
do STJ e do
do STF (ambos já mencionados aqui).
712.781
RHC n. 206.846
O fato de que em audiência o adolescente foi exibido na companhia de
outras pessoas não serve para o aproveitamento do reconhecimento, porque a
repetição, em si mesma, cria uma familiaridade da vítima com o suspeito, que foi
exibido e reexibido a ela, quem, por sua vez, passará mesmo a ter a sensação de
que já o viu antes, mas sem que possa saber ao certo se já o viu da cena do delito
ou apenas da delegacia e da sala de audiência.
Em síntese, de acordo com os especialistas nas chamadas provas
dependentes da memória, são necessárias cautelas para que as recordações não
sejam contaminadas, e essas cautelas não foram observadas neste caso, cujas
circunstâncias facilitam um falso positivo (quando um inocente daquele crime é
apontada injustamente no lugar do autor do delito).
Dito de outro modo, a forma através da qual o reconhecimento é

realizado influi na confiabilidade de seu resultado. Em vista disso, o paciente
nunca poderia ter sido mostrado à vítima dentro de um camburão, nem reexibido a
ela na delegacia e depois em juízo. A consequência que se deve extrair de tamanho
distanciamento ao entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal
Superior só pode ser do desaproveitamento probatório do reconhecimento.
Haveria, então, outras provas capazes de fundamentar, além de toda
dúvida razoável, a representação?
A meu ver, os testemunhos dos policiais no presente caso não é apto
para tanto, porquanto não corroborados pelas demais provas. Insisto: com o réu
não foi encontrado qualquer bem de propriedade da vítima.
Aliás, a excessiva concisão da sentença é sintomática. Reproduzo-a
novamente (fl. 33):

Trata-se de processo para apuração de ato infracional análogo ao
crime de roubo majorado. Finda a instrução, restaram
comprovados os fatos descritos na representação. A autoria restou
evidenciada pela prova oral produzida. A vítima reconheceu o
adolescente como autor do ato infracional e descreveu a dinâmica
dos fatos, apontando que os mesmos ocorreram da forma descrita
na representação. Também os policiais corroboraram as
imputações contidas na representação.

A vítima não teve dúvidas em reconhecer o representado como
autor do fato, seja no dia do delito, seja na data de hoje. Os
policiais saíram em perseguição ao representado e um comparsa,
tendo este último efetuado disparos de arma de fogo e se evadido.
Somente o representado foi apreendido. Diante desse conjunto
probatório, comprovada a prática do ato infracional imputado ao
adolescente, passo a analisar qual a medida socioeducativa mais
adequada a ser aplicada.
Ora, sabemos que o grau de confiança da vítima não pode ser
considerado bastante. Todos nós somos capazes de cometer
,
erros honestos
mesmo aqueles que querem genuinamente contribuir com a melhor reconstrução
dos fatos.
Também sabemos que, justamente porque o testemunho policial deve ser
valorado racionalmente como qualquer outro, é fundamental que
seja corroborado por elementos probatórios externos e independentes.
Assim, se o reconhecimento é juridicamente inválido e imprestável, se as
recordações da vítima não foram acessadas com a cautela devida pelos
investigadores, e, finalmente, se nada de incriminador foi encontrado com o
adolescente quando abordado pelos policiais, o que sobra para se manter a presente
representação? A resposta é
. A representação encontra-se alicerçada
nada
integralmente em um vácuo probatório.
III. Dispositivo
À vista do exposto, considerando a insuficiência probatória verificada no
presente caso,
para julgar improcedente a
voto pela concessão da ordem
representação do paciente.

Comunique-se, com urgência, às instâncias ordinárias para a revogação
da internação do adolescente.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0005730-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 884.738 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 004025492023 00477603420238190001 4025492023 477603420238190001
PAUTA: 26/03/2025
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: L F F B
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Contra o Patrimônio
- Roubo Majorado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Preliminarmente, decidiu a Sexta Turma, por unanimidade, renovar o julgamento.
Após o voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior denegando a ordem e do voto
do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz concedendo-a, pediu vista o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro. Aguardam os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão e Og Fernandes.

C542245155845<14548308@
2024/0005730-9 - HC 884738
Documento eletrônico VDA55706640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:52:07
Código de Controle do Documento: 89E5D864-6444-4B5C-9B25-674F7B0893B4

HABEAS CORPUS No 884738 - RJ(2024/0005730-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: L F F B
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VOTO-VISTA
Trata-se de
impetrado em favor de L. F. F. B. apontando
habeas corpus
como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Apelação
n. 0047760-34.2023.8.19.0001).
No presente
, busca a defesa "
writ
seja DECLARADA A ILEGALIDADE DO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, realizado em inobservância do disposto pelo
do CPP, com a consequente IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR
art. 226
" (e-STJ fl. 24).
CARÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA
O Ministro relator, Sebastião Reis Júnior, encaminhou o seu voto no sentido
de denegar a ordem e, na sequência, o Ministro Rogério Schietti Cruz inaugurou a
divergência, concluindo pela ilegalidade do reconhecimento e, com isso, pela
insuficiência probatória, julgando improcedente a representação ofertada em desfavor
do ora paciente.
Em seguida, pedi vista dos autos para melhor analisar os argumentos
contidos na inicial e os judiciosos votos até então proferidos.
Pois bem. Após examinar minuciosamente os elementos existentes nos
autos e os entendimentos até aqui já exarados, não vejo como me dissociar da
compreensão externada pelo Ministro relator em seu preciso voto.
É que, de fato, consta do acórdão impugnado que "a vítima apresentou
detalhados e seguros depoimentos em sede policial e em Juízo, e reconheceu o
Representado como um dos elementos que subtraíram seu celular e 2 cartões
. Esclareceu que estava com sua esposa quando foi abordada pelo Apelante e
Riocard
um outro elemento, os quais fugiram após a subtração. Disse que ambos estavam
armados, o Apelante estava com a arma na mão enquanto o outro elemento
permaneceu com a arma na cintura. Quando a vítima e sua esposa se dirigiam para
a Delegacia, foram informadas por policiais sobre a captura de uma pessoa e, ao

visualizar o representado, a vítima o reconheceu imediatamente. O
reconhecimento se deu também em Juízo, conforme se pode ver da mídia de
gravação, ocasião em que a vítima também ratificou o reconhecimento inicial,
quando o Adolescente ainda estava na viatura, e em sede policial, esclarecendo
" (e-STJ fl. 89, grifei).
que os fez sem quaisquer dúvidas
Frisou o Tribunal de origem, ainda, que "a vítima reconheceu o
representado novamente em Juízo, oportunidade em que ele se encontrava
. Os relatos minuciosos apresentados e
dentre dois doublés
a segurança dos
não se coadunam com alegadas 'falsas memórias'. Por outro lado,
reconhecimentos
nada há nos autos a indicar que houve induzimento da vítima ao reconhecimento do
" (e-STJ fl. 89, grifei).
Réu
Consoante se extrai do processo, houve narrativa minuciosa e detalhada
dos fatos pela vítima, a qual foi corroborada pelos depoimentos dos policiais
responsáveis pela abordagem do paciente logo após a prática do ato infracional
(análogo ao delito de roubo), além de reconhecimento seguro na delegacia e em juízo.
Dito isso, infirmar a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias
pressupõe o revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do habeas
.
corpus
Inexiste, portanto, a meu ver, ilegalidade a ser coibida.
Logo, pedindo vênia à divergência, acompanho o voto do relator, Ministro
Sebastião Reis Júnior, e
.
denego a ordem
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0005730-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 884.738 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 004025492023 00477603420238190001 4025492023 477603420238190001
PAUTA: 26/03/2025
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: L F F B
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Contra o Patrimônio
- Roubo Majorado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro denegando a ordem, sendo acompanhado pelos Sr.s Ministros Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes, a Sexta Turma, por maioria, denegou o habeas corpus, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Rogerio Schietti
Cruz.
C542245155845<14548308@
2024/0005730-9 - HC 884738
Documento eletrônico VDA55883024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:17
Código de Controle do Documento: 5142EB24-074D-4F4A-9C13-3C673228A34D